Tribunal: TJSP
Processo: 1515530-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Recurso ministerial visando o aumento da pena-base – Acolhimento em parte – Natureza e quantidade dos

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Recurso ministerial visando o aumento da pena-base – Acolhimento em parte – Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (307 microtubos de cocaína) que justificam o aumento da pena-base em 1/6 – Incidência do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Novo aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência – Requerimento do "parquet" para seu recrudescimento – Não acolhimento – Réu que ostenta apenas uma condenação ensejadora da reincidência e que não é específica – Patamar fixado que se revela adequado – Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.